Tribunal: TJBA
Processo: 8004352-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004352-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACOPO ALBERTO PASI

Advogado(s)
:
DANIELA DE OLIVEIRA LESSA

AGRAVADO: MARLENE DE ADORNO BRAGA e outros

Advogado(s)
:
THAISY SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO ENTRE ADVOGADOS SUCESSIVOS. PROPORCIONALIDADE DO TRABALHO. FASE PROCESSUAL DE ATUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

O Agravante, advogado que atuou na fase de conhecimento de uma ação revisional contra o Estado da Bahia, culminando em sentença favorável, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de destaque dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a revogação de mandato impõe a busca em ação autônoma. O Agravante busca o reconhecimento de seu direito a parcela dos honorários, alegando que a advogada atual da parte autora (Agravada) ingressou no feito apenas em fase recursal/executória e pretende o levantamento integral da verba.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o destaque de honorários sucumbenciais em caso de sucessão de advogados deve ser pleiteado em ação autônoma ou nos próprios autos; e (ii) definir a proporção justa para o rateio dos honorários sucumbenciais entre advogados que atuaram em diferentes fases processuais para a mesma parte.

III. Razões de decidir

1.

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, conforme o artigo 23 do Estatuto da OAB, sendo legítimo seu pleito de destaque nos próprios autos. A jurisprudência orienta que, em havendo sucessão de mandatários para a mesma parte, o rateio dos honorários deve ser proporcional ao trabalho realizado por cada profissional e à fase processual de sua atuação, superando o entendimento que exigiria ação autônoma para tal fim.

2.

A análise da contribuição de cada patrono para o êxito da demanda revela que o Agravante atuou por aproximadamente quatro anos (2015 a 2019) na complexa fase de conhecimento, onde se consolidou o direito e se obteve a sentença de procedência. A Agravada, por sua vez, ingressou no processo em maio de 2022, cerca de quatro anos após a sentença, na fase de remessa necessária e posterior cumprimento de sentença, etapa de concretização do direito já estabelecido.

3.

A preponderância do esforço intelectual e da responsabilidade pela construção da tese jurídica vencedora na fase de conhecimento justifica a atribuição de um percentual maior ao patrono que ali atuou. A fase de cumprimento, embora crucial para a efetivação do direito, é de natureza mais operacional e se beneficia diretamente do título executivo formado anteriormente. Assim, a divisão de 75% para o agravante e 25% para a agravada reflete a justa proporcionalidade da contribuição de cada um.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O rateio dos honorários sucumbenciais entre advogados que atuaram sucessivamente para a mesma parte deve ocorrer nos próprios autos, mediante ponderação da efetiva contribuição de cada profissional para o resultado útil da demanda. 2. A divisão proporcional dos honorários sucumbenciais deve considerar o tempo e, primordialmente, a complexidade e a relevância da fase processual em que cada advogado atuou, justificando-se maior percentual para o patrono que consolidou o direito na fase de conhecimento em detrimento daquele que atuou na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 23; CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJBA, AgInt 0020869-76.2017.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8004352-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JACOPO ALBERTO PASI
e como agravados
MARLENE DE ADORNO BRAGA
e ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora